Tribunal: TJDFT
Processo: 0741812-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Direito do Consumidor. Ação de Conhecimento. PASEP. Ônus da Prova quanto aos Saques. Suspensão do processo. Aplicação do Tema 1.300/STJ. Provimento do recurso.
I – Caso em exame: Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em Ação de Conhecimento proposta em face do Banco do Brasil S/A, visando à apuração de saques supostamente irregulares em conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP. A autora alega a inexistência de prova documental acerca da regularidade dos lançamentos a débito realizados na conta vinculada, requerendo a suspensão do feito até a definição da controvérsia pelo Superior Tribunal de Justiça no âmbito do Tema 1.300.
II – Questão em discussão: Delimita-se a controvérsia à definição sobre a necessidade de suspensão do processo em razão da afetação ao rito dos recursos repetitivos no STJ do Tema 1.300, atinente à distribuição do ônus da prova nas demandas envolvendo a legitimidade de saques realizados em contas do PASEP.
III – Razões de decidir: Verificada identidade temática entre os fundamentos da presente demanda e a controvérsia submetida à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.300/STJ), impõe-se o reconhecimento da necessidade de suspensão do feito. O acórdão proferido nos Recursos Especiais n.o 2.162.222/PE e correlatos determinou a suspensão nacional dos processos que discutem a responsabilidade probatória quanto aos lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP. Em razão disso, mostra-se prematuro o julgamento de mérito enquanto pendente a fixação de tese vinculante pelo Superior Tribunal de Justiça, impondo-se a anulação da sentença e a devolução dos autos à origem, com a consequente suspensão do trâmite processual.
IV – Dispositivo e tese: Dá-se provimento ao recurso de apelação para tornar sem efeito a sentença proferida e determinar o retorno dos autos à vara de origem, com a suspensão do feito até o julgamento definitivo do Tema 1.300- STJ, como determinado pelo Superior Tribunal de Justiça.